Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA NOS AUTOS DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE AVIADO. PERDA DO OBJETO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida por esta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente aviado pelo ora recorrente, diante da superveniente prolação de decisão declinatória de competência nos autos de origem.
2. A superveniente prolação de decisão declinatória de competência nos autos de origem, com subsequente remessa dos autos à Comarca de Guanambi-BA, resulta no reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente aviado pela parte autora, ora recorrente. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Não observados os requisitos legais para tanto, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.